Tribunal: TJDFT
Processo: 0707067-88.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Receptação. Provas. Pena. Confissão. Menoridade relativa.
1 - As circunstâncias do flagrante — o apelante conduzia veículo que disse pertencer a um dos passageiros, que negou a afirmação, sem documentação e com placas adulteradas, bem como adquiriu aparelho celular em feira, sem nota fiscal ou recibo de pagamento — caracterizam o dolo de receptar, sendo descabida a absolvição.
2 - O réu terá direito à redução da pena pela confissão sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser usada pelo juiz como um dos fundamentos para a condenação, ainda que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada em juízo (REsp n. 1.972.098/SC, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).
3 - A atenuante da menoridade relativa – de natureza objetiva - incide para o réu menor de 21 anos na data do fato (art. 65, I, CP).
4 - Apelação provida em parte.